Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751704-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ALVES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Luciana Rodrigues da Silva Alves pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do processo de querela nullitatis insanabilis no qual se buscava a anulação de ação reivindicatória, rejeitando os embargos de declaração por ela interpostos, indeferiu a antecipação de tutela pretendida. A agravante alega que, embora o terreno em discussão tenha sido adquirido antes do casamento, contribuiu com o pagamento de suas prestações de trato sucessivo, as quais afirma terem vencido, em parte, na constância do matrimônio. Assevera que houve esforço comum do casal, comunicando-se os direitos possessórios relativos ao imóvel. Acrescenta que a casa edificada no terreno possui expressão econômica, tendo direito a cinquenta por cento (50%) do bem. Aduz que deveria figurar como litisconsorte passiva necessária de seu ex-cônjuge nos autos do processo reivindicatório no 0712803-23.2019.8.07.0006, ajuizada pela ora agravada e que tem como objeto o referido imóvel. Pondera que o bem encontra-se em estado de mancomunhão. Sustenta a nulidade da sentença proferida naqueles autos, a teor do art. 114 e 115, inciso I, do CPC. Invoca os arts. 1.196, 1.228 e 1.658, todos do CC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede o deferimento de liminar para suspender o andamento do feito reinvindicatório até o julgamento do presente recurso e, ao final, lhe seja dado provimento, com a reforma do decisum atacado para anular a sentença proferida nos autos do processo reivindicatório, determinando-se a emenda à inicial para incluí-la como litisconsorte passiva necessária unitária e sua regular citação. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é possível afirmar ser visível o prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro, caso o ora agravado venha a ser imitido na posse do bem tido como em estado de mancomunhão. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer, segundo a doutrina, ser cabível o ajuizamento da ação autônoma denominada de querela nullitatis isanabilis, com o fito de desconstituir decisão judicial proferida em processo eivado de vício relacionado aos pressupostos processuais de existência, a saber: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário – como é o caso dos autos. Ademais, como se sabe, no regime de comunhão parcial, em se tratando de bem móvel adquirido por um dos cônjuges antes da relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%) do valor das prestações pagas na constância da sociedade conjugal até a separação de fato, independentemente de o outro cônjuge exercer atividade laborativa remunerada, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC. Cabe lembrar, já aqui, que tanto os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família. No caso vertente, é incontroverso o casamento havido entre a ora agravante, Luciana Rodrigues da Silva Alves, e Elio Revelino Alves, sob o regime de comunhão de parcial de bens, realizado em 31.01.1996, a teor da certidão de casamento de ID no 22003297, págs. 23/24, bem como o divórcio do casal, decretado na sentença prolatada nos autos do processo 0708315-29.2018.8.07.0016, em 07.08.2018, com trânsito em julgado em 31.08.2018 (ID no 22003297, págs. 25/30). Além disso, o imóvel em discussão, situado no lote 13, do conjunto H, do loteamento urbano Mansões Colorado, no Setor Habitacional Grande Colorado, Sobradinho, DF, foi adquirido pelo ex-cônjuge da ora recorrente em 28.08.1995, ou seja, antes do início do casamento. Acrescente-se que restou ajustado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em onze (11) vezes, com entrada de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser paga em 15.12.95, e dez (10) prestações mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vencendo a primeira em 15.01.96 e a última em 15.10.96, conforme cópia do instrumento particular de transferência de direitos e obrigações sobre fração ideal de imóvel rural (ID no 22003297, págs. 20/22). Por outro lado, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constata-se que os autos do processo reivindicatório no 0712803-23.2019.8.07.0006 – que a agravante pretende seja anulado – foi instaurado pelo ora agravado Urbanizadora Paranoazinho S/A em desfavor de Elio Revelino Alves. Além do que, foi proferida sentença naqueles autos, em 22.06.20, para julgar procedente o pedido, determinando que a autora seja imitida na posse do bem em discussão, condenando o réu a lhe pagar indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, correspondente ao aluguel mensal do imóvel, a partir da data da citação, sem as benfeitorias, transitada em julgado em 24.07.20. Vale notar, ainda, que a ora agravante peticionou, em 12.11.20, requerendo a sua intervenção como assistente litisconsorcial, com a suspensão do feito, e comunicando o ajuizamento da presente demanda, o qual restou indeferido por aquele julgador singular. No entanto, a despeito do consignado no decisum recorrido, embora o lote em tela não conste da sentença de divórcio, verifica-se, ao que tudo indica, que as nove (09) últimas parcelas abarcam o período em que as partes foram casadas, tendo, inclusive, sido edificada casa para residência do casal. Além do que, trata-se de imóvel irregular, sendo plausível a tese de estado de mancomunhão. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão da ação reivindicatória, a fim de que seja apurada a possível cotitularidade da querelante ora agravante dos direitos sobre o bem imóvel em questão e eventual intervenção como litisconsórcio passivo necessário naqueles autos. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo a fim de sobrestar o presente feito, bem como determinar que seja suspenso o processo sob autos de no 0712803-23.2019.8.07.0006. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator